Tribunal: TJDFT
Processo: 0738955-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. OBJETO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR. IMÓVEL. PROPRIEDADE. AQUISIÇÃO. BEM GRAVADO POR GARANTIA REAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BAIXA DA HIPOTECA. FUNDAMENTO. DÍVIDA PRESCRITA. HIPOTECA. DIREITO REAL DE GARANTIA. HIPÓTESES DE EXTINÇÃO (CC, ARTIGOS 1.499 E SEGS.). ROL. PRESCRIÇÃO NÃO CONTEMPLADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA (NUMERUS CLAUSUS). IMPOSSIBILIDADE. ELENCO EXTENSÍVEL. COMPREENSÃO. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. ATO-FATO JURÍDICO CADUCIFICANTE. PRETENSÃO. EFICÁCIA DA PRESCRIÇÃO. PERDA DA EXIGIBILIDADE. ENCOBRIMENTO. DÍVIDA PRESCRITA E INEXIGÍVEL. TRANSMUDAÇÃO EM OBRIGAÇÃO NATURAL. ALCANCE. HIPOTECA. DIREITO REAL DE GARANTIA. GARANTIA. GRAVITAÇÃO JURÍDICA. ACESSÓRIO SEGUE A SORTE DO PRINCIPAL. PEDIDO COMINATÓRIO. GARANTIA. ELISÃO. DESAPARECIMENTO DA OPONIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO GARANTIDA. ACOLHIMENTO. DANO MORAL. BENEFICIÁRIO DA GARANTIA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO (CC, ART. 188, I). CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA. MERO ABORRECIMENTO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. REJEIÇÃO. QUESTÕES PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE DAS PARTES AFASTADA. QUESTÃO AFETA AO MÉRITO. TEORIA DA ASSERÇÃO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o) ANTECIPAÇÃO DO PEDIDO RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DESCABIMENTO. APELO. PARCIAL PROVIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MODULAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).
2. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
3. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral.
4. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência ou mesmo de evidência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (NCPC, arts. 203, § 1o, 300, caput e §3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela de urgência cautelar em desconformidade com o nele estabelecido.
5. A hipoteca consubstancia direito real de garantia (Código Civil, art. 1.225, inc. IX), por meio da qual o bem que com ela é gravado “fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação” (Código Civil, art. 1.419), tendo o credor hipotecário, ressalvadas normas especiais em sentido contrário, “o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada, e preferir, no pagamento, a outros credores, observada, quanto à hipoteca, a prioridade no registro.” (Código Civil, art. 1.422, caput).
6. Conquanto os artigos 1.499 e seguintes do Código Civil pormenorizem hipóteses normativas em que a hipoteca está sujeita a extinção, o elenco normativo não pode ser legitimamente interpretado de modo restritivo (numerus clausus), mormente defronte a situações outras em que a garantia será absolutamente ineficaz, devendo ser extirpada (e.g., prescrição ou sentença anulatória da hipoteca); ou mesmo casos em que, mesmo diante da extinção da obrigação primitiva, a hipoteca remanescerá hígida (e.g., novação).
7. O vínculo jurídico que enlaça os sujeitos das obrigações é composto de dois elementos, quais sejam, o débito, que corresponde ao dever de cumprir determinada prestação, e a responsabilidade, que, por sua vez, corresponde ao direito de exigir seu cumprimento, assim, inadimplida a prestação convencionada, surge, incontinenti, o direito de o credor exigir o seu cumprimento, que se exaure com o advento da prescrição, consoante a teoria da actio nata, ensejando o surgimento das denominadas obrigações imperfeitas (ou naturais), pois, conquanto subsistentes, são inexigíveis (CC, art. 189).
8. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como premissa a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na extinção de sua exigibilidade se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), donde seu não exercitamento no tempo adequado, quando não sobeja hipótese obstativa, suspensiva ou interruptiva do fluxo temporal, enseja o pronunciamento da perda da exigibilidade da pretensão deduzida.
9. Corolário do aforisma segundo o qual o direito não socorre os que dormem, a prescrição destina-se a resguardar a estabilidade social e a segurança do comércio jurídico, daí porque seu advento, conquanto não elidindo a obrigação, a torna inexigível justamente em razão da inércia do credor, tornando inviável que seja cobrada por qualquer meio, judicial ou extrajudicial, determinando que, conquanto inadimplente o obrigado, seja declarada a inexigibilidade do débito que inadimplira e obstado que seja alcançado por qualquer espécie de cobrança.
10. A inércia do credor por prazo substancialmente superior ao legalmente estabelecido para aperfeiçoamento da prescrição da pretensão de cobrança passível de ser aparelhada pelo título representativo da obrigação e do qual emergira a garantia real incidente sobre o imóvel afetado, ensejando a constatação de que a realização da obrigação garantida não poderá ser exigida, pois transmudada em obrigação imperfeita por estar desguarnecida de exigibilidade, a prescrição irradia seus efeitos à garantia, ensejando as desqualificação, pois não pode perdurar se não subsiste a obrigação garantida, ao menos como apta a ser exigida, e o acessório segue a sorte do principal.
11. A despeito de ser a ratio do instituto dos direitos reais de garantia assegurar o cumprimento de obrigação que não fora originariamente adimplida, total ou parcialmente, a perda da exigibilidade da obrigação principal, como corolário do princípio da gravitação jurídica, afeta igualmente a garantia, ante sua natureza acessória, ressaindo dessa apreensão inviável que determinada dívida, já inexigível pela prescrição que sobre a pretensão dela originária incidira, seja objeto de garantia por essa mesma garantia, porquanto se a eficácia da prescrição é encobrir a exigibilidade do crédito, essa mesma aptidão atinge a obrigação acessória, ainda que a legislação substantiva não tenha elencado expressamente a prescrição como causa de extinção do direito real de garantia.
12. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, conquanto ocorrido o evento, se o havido não configura ato ilícito, traduzindo simples exercício regular dum direito e, ademais, dele não emergira fato passível de irradiar dano moral, por não ter pespegado ao consumidor lesão a direito inerente à sua personalidade, não se aperfeiçoa o silogismo indispensável à germinação da obrigação indenizatória.
13. O direito à indenização por danos morais emerge da violação aos atributos da personalidade, e, conquanto a irradiação do dano dispense comprovação material ante sua natureza, deve derivar de fatos presumivelmente capazes de afetar a incolumidade dos direitos da personalidade do ofendido, pois, consoante emerge assente na doutrina e na jurisprudência, somente deve ser considerado dano moral aquele sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as vicissitudes próprias da vida, razão pela qual o simples descumprimento contratual ou o mero dissabor ou aborrecimento do dia a dia não estão albergados no âmbito do dano moral.
14. O parcial provimento do recurso, implicando acolhimento em parte da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desproporcional, enseja a caracterização da sucumbência recíproca mas desigual, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, Artigos 85, § 14, e 86, caput).
15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas. Unânime.